Tribunal: STF
Processo: HC 241083
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÕES APRESENTADAS NA PRESENTE IMPETRAÇÃO NÃO APRECIADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcelo Cypriano, advogado, em benefício de Ronaldo de Jesus Barbosa contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 4.3.2024, não conhecido o Habeas Corpus n. 893.122/SP:



    “Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em benefício de RONALDO DE JESUS BARBOSA, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DO ESTADO DE SÃO PAULO, proferido no julgamento de Agravo de Execução Penal n. 0013046-05.2023.8.26.0502. Consta dos autos que o MM. Juízo da Execução indeferiu o pleito de reconhecimento da sua incompetência para a execução penal e determinou a expedição de mandado de prisão.



    O agravo manejado pela defesa foi desprovido, por aresto assim ementado:



    (...)



    A defesa alega a incompetência da Justiça Comum para a tramitação da ação penal proposta contra o paciente. Defende, ainda, a necessidade da sua prévia intimação para o cumprimento da sentença antes da expedição do mandado de prisão. Busca, assim, a anulação da ação penal com a remessa do feito para a Justiça Militar, ou, subsidiariamente a intimação do paciente antes da expedição do mandado de prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, registra-se que em relação à aventada incompetência da Justiça Comum, o presente mandamus veicula idêntica tese e pedido formulado no HC 764.059/SP, de minha relatoria, o qual foi impetrado nesta Corte Superior de Justiça a favor do mesmo paciente no âmbito da mesma ação penal.



    Assim, embora o mencionado HC 764.059/SP e o writ ora em análise impugnem acórdãos diversos, é certo que ambos objetivam o reconhecimento da incompetência da Justiça Comum, bem como a consequente anulação da condenação do paciente e remessa do feito para a Justiça Castrense, com base nos mesmos argumentado, os quais já foram objetos de deliberação por este Tribunal.



    Diante disso, constata-se reiteração de pedido, razão pela qual o conhecimento do presente habeas corpus deve ser obstaculizado, no ponto.



    Nesse sentido:



    (...)



    De outra parte, anota-se que com a Resolução n. 474 de 9/9/2022 do Conselho Nacional de Justiça, tornou-se necessária a prévia intimação do condenado, no regime semiaberto, também, para o início do cumprimento da pena antes da expedição do mandado de prisão.



    Por oportuno, confira-se o teor da norma:



    "Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante nº 56.”



    Desse modo, tenho que deve ser determinado o recolhimento do mandado de prisão, caso ainda esteja em aberto, devendo ser observada a nova orientação do CNJ para o caso em análise, com a prévia intimação do apenado condenado em regime semiaberto antes da expedição do mandado de prisão.



    Ante o exposto, com fulcro no art. 34,inc. XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus. Todavia, concedo a ordem, de ofício, para determinar a expedição de contramandado de prisão, na hipótese de ainda estar pendente de cumprimento, devendo o apenado ser intimado previamente, nos termos da Resolução n. 474/CNJ” (e-doc. 2).



    2. O impetrante alega que a autoridade apontada coatora “limitou-se a alegar a existência de decisão sobre o tema no Habeas Corpus n. 764.059/SP, no qual não restou apreciada veementemente a matéria, eis que se limitou a Corte a reiterar o decidido nas instâncias inferiores e apontar a necessidade de reexame necessário para análise do pedido” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta verifica-se “a ausência de decisão naquele writ sobre a incompetência do juízo, eis que limitado a reiterar o disposto nas instâncias inferiores e a apontar a presença de reexame necessário, o que não se verifica, visto ser possível decisão sobre o tema pela simples análise do disposto nos autos, não podendo tal fato ser afastado somente pela fala das vítimas indicando não se recordarem quanto a apresentação do paciente como policial, devendo também ser levado em consideração seu próprio interrogatório” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressalta que, “pela denúncia não declinar a existência de crime de competência do Tribunal do Júri, e tendo a lei modificado a competência, deveria o juízo de piso ter remetido os autos novamente ao Juízo Militar, uma vez que com a edição da lei, aquele tribunal passou a deter a competência para processamento e julgamento do feitos” (fl. 6, e-doc. 1).



    Este o teor dos requerimentos e do pedido:



    “Posto isto, requer, diante das peculiaridades do caso, se digne essa Corte Cidadã, conceder a r. liminar de ordem de Habeas Corpus para que, antes da apreciação e julgamento do mérito deste Remédio Heróico, seja determinado ao E. Juízo das Execuções Criminais o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo comum (ou se reconheça de ofício), anulando-se o feito desde o recebimento da denúncia, remetendo-se o feito ao Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo para prosseguimento em seus ulteriores termos, por ser medida da mais lídima e necessária Justiça!



    Ao final, seja ratificada a liminar outrora concedida, provendo-se o presente writ in torum a fim de que seja reconhecido o direito do paciente de se ver processado pelo juízo competente, tudo em conformidade com a jurisprudência deste E. STF.



    Por fim, caso Vossas Excelências não compartilhem do entendimento acima exposto, considerando a manifesta ilegalidade a que está submetida ao paciente, negando-lhe os direitos dispostos nas normas constitucionais e infraconstitucionais, pleiteia-se a concessão de Habeas Corpus de ofício” (e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 893.122/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).



    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).



    5. As questões suscitadas pelo impetrante na inicial não foram apreciadas na decisão impugnada neste habeas corpus, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 893.122/SP, por terem sido examinadas no julgamento do Habeas Corpus n. 764.059/SP, também de relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007).



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).



    6. De se anotar que a alegação de incompetência absoluta da justiça comum foi analisada pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus n. 233.128, cujo ato então alegado coator era exatamente o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 764.059/SP:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte já firmou o entendimento de que a revisão criminal, que não possui natureza recursal, é cabível somente nas hipóteses taxativamente previstas no ordenamento jurídico e que traduzam situações efetivamente graves que, em tese, possam autorizar a excepcional desconstituição da coisa julgada material. 2. Inocorrência de hipótese excepcional de superação do entendimento jurisprudencial para desconstituir a coisa julgada. 3. Agravo regimental desprovido” (HC 233128 ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2023).



    7. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora